Tribunal: TJMT
Processo: 1023685-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023685-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (APELANTE), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), NATHALIA DANIELA GOMES AQUINO - CPF: 068.382.481-31 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MENOR DESACOMPANHADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo adquirido para menor desacompanhada. O juízo de origem entendeu pela inexistência de dano moral, por ausência de demonstração de prejuízo relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso e a remarcação de voo, com posterior decolagem além do horário previsto, sem justificativa suficiente, são aptos a configurar dano moral indenizável, notadamente quando a passageira é menor e viajava desacompanhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se, contudo, prova do dano suportado.

A autora não comprovou abalo moral decorrente da alteração do voo, tampouco demonstrou que o atraso ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sobretudo por ter ocorrido em seu domicílio e com reacomodação no mesmo dia.

A jurisprudência do STJ entende que o dano moral por atraso de voo não é presumido e exige comprovação de lesão efetiva aos direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral presumido. 2. A configuração do dano moral exige prova do abalo relevante aos direitos de personalidade do passageiro, sobretudo quando não demonstrado prejuízo extraordinário decorrente do evento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nathalia Daniela Gomes Aquino
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação indenizatória que move contra movida contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta a configuração da
falha na prestação do serviço pela apelada, visto que o voo foi cancelado por baixa ocupação e a autora, menor de idade, teve de aguardar 05 horas desacompanhada no aeroporto até embarcar em outro voo, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 282056472) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Nathalia Daniela Gomes Aquino, representada através de sua genitora,
Danyele Aparecida Gomes de Aquino discorrendo que
adquiriu passagem para o voo 2915, partindo de Cuiabá com destino a Guarulhos/SP, com embarque inicialmente previsto para o dia 10 de junho de 2023, às 07h40. Contudo, relata que, no momento do check-in, a empresa ré cancelou o referido voo, remarcando-o para as 13h55 do mesmo dia, o qual, todavia, decolou apenas às 18h30, sem qualquer justificativa, sendo que a autora, menor e desacompanhada, somente chegou ao destino final às 22h30, em situação de grande desconforto e aflição.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformada, formula a apelante pelo reconhecimento da falha na prestação de serviço, ensejando a condenação a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a apelante adquiriu passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Cuiabá – Guarulhos,
para o dia 10 de junho de 2023, às 07h40, mas, devido ao cancelamento do voo, somente embarcou às 13h55.

Diante disso, a celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada.

Contudo, em que pese o atraso ocorrido no voo contratado pela apelante, não se verifica situação fática mínima apta a ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, destacando que o atraso se deu na cidade de domicílio da infante.

O d. magistrado bem analisou a questão:

“
Do conjunto fático-probatório, se extrai que houve um atraso no voo contratado pela autora por manutenção da aeronave, de modo que a empresa área ré reacomodou a autora no próximo voo disponível para que chegasse ao seu destino final - descrição afirmada na peça de defesa (ID 133983115).

Nesta cronologia de acontecimentos, incumbia à autora demonstrar, mediante elementos de prova, que a aludida alteração do voo tenha ocasionado o abalo por ela suportado; o que, todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, ensejando assim, a ausência de dano moral indenizável.

Não há fato extraordinário capaz de ofender o direito de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, mesmo porque devem ser considerados outros fatores além da aflição pelo atraso para efetiva ocorrência do dano, o que demandaria prova por parte da autora; o que não foi feito
”. (id. 282056454)

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimentos, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o voo tenha atrasado, o que é incontroverso, a apelante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso, reiterando que o atraso ocorreu na cidade de domicilio da apelante.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp n. 1.584.465-MG, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 13.11.18 - negritei).

Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.

Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pela apelante a sua ocorrência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos da sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025